Tribunal: TJMT
Processo: 1008222-07.2021.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008222-07.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores, Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO MARTINS DA SILVA - CPF: 053.762.991-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NÃO IDENTIFICADO (RECORRENTE), WESLEY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 702.005.221-59 (RECORRENTE), JOAO VICTOR MONTEIRO URTADO - CPF: 062.443.041-36 (RECORRENTE), NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNEMAT - CÁCERES (REPRESENTANTE), KAMILA LOREN DE SOUZA PORTO - CPF: 003.512.571-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO APARECIDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS - CPF: 836.827.671-34 (ADVOGADO), REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS - CPF: 836.827.671-34 (ASSISTENTE), MILENA SOUZA VARGAS (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ASSISTENTE), NICOLY CAMILLE SOUZA SILVA - CPF: 049.240.711-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA HELENA STAFFORTI - CPF: 800.800.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON MARTINS SERAPIAO - CPF: 898.813.621-72 (VÍTIMA), MARINALDO JUNIOR FERREIRA DA SILVA - CPF: 010.200.371-80 (VÍTIMA), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 702.005.221-59 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO), ADRIANO MARTINS DA SILVA - CPF: 053.762.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], TENTATIVA DE HOMICÍDIO E CORRUPÇÃO DE MENOR - INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA E QUALIFICADORAS DO HOMICÍDIO NÃO CARACTERIZADAS - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - AUTORIA - CONFISSÃO DO CORRÉU - PRÁTICA DOS CRIMES JUNTAMENTE COM RECORRENTE -

INVESTIGAÇÕES - DEPOIMENTOS DE DELEGADO DE POLÍCIA E INVESTIGADORES - INDÍCIOS SUFICIENTES - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO STJ E TJMT - MOTIVO TORPE -
DELITOS MOTIVADOS POR DESENTENDIMENTO RELACIONADO AO COMÉRCIO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES -
ARESTO DO TJMT - EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA - DISPAROS DE ARMA DE FOGO - VÍTIMA ATINGIDA PELAS COSTAS - LAUDO PERICIAL -
VÍTIMA MORTA EM MOMENTO DE DISTRAÇÃO - POSSIBILIDADE DE TER SIDO SURPREENDIDA - QUALIFICADORAS CONSERVADAS -

ACÓRDÃO DO TJMT - CORRUPÇÃO DE MENOR -
CONEXÃO ATRAÍDA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA CONSERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642).

A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR).

O
homicídio
supostamente relacionado à venda de drogas pode ser considerado
torpe
(TJMT, N.U 0000648-74.2017.8.11.0010), sendo afeto ao Tribunal do Júri, por imperativo constitucional (CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”).

“Deve ser conservada a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, quando presente lastro probatório a evidenciar a surpresa na ação do acusado, impossibilitando qualquer meio de a vítima se proteger do ataque sofrido”
(TJMT, RSE N.U 0000109-38.2001.8.11.0053).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Se a corrupção de menor teria ocorrido justamente para a prática do homicídio e tentativa de homicídio atribuídos ao recorrente,
afigura-se atraída a conexão, visto que
“a simultaneidade dos fatos e da atuação dos autores faz com que seja conveniente uma apuração conjunta, por juiz único”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 12a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2013, p. 76). Por conseguinte, conserva-se a competência do Conselho de Sentença também para julgamento do crime conexo [Lei no 8.069/90, Art. 244- B, § 2o], à luz do art. 78, I, do CPP.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No
1008222-07.2021.8.11.0006
- COMARCA DE CÁCERES

RECORRENTE:

JOÃO VICTOR MONTEIRO URTADO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por JOÃO VICTOR MONTEIRO URTADO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe NU 1008222-07.2021.8.11.0006), que os pronunciou por homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa [vítima Marinaldo Junio Ferreira da Silva], tentativa de homicídio simples [vítima

Edilson Martins Serapião] e corrupção de menor - art. 121, § 2o, II e IV, art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, todos do CP, e art. 244- B, § 2o, da Lei no 8.069/90 - (fls. 2.797/2.805-ID 157950910).

JOÃO VICTOR MONTEIRO URTADO sustenta que: 1) não haveria indícios suficientes de autoria para a pronúncia; 2) as qualificadoras do homicídio [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa] não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para ser despronunciado. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras do homicídio (fls. 2844/2.849-ID 157950925)

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CÁCERES pugna pelo desprovimento dos recursos (fls. 2.860/2.891-ID 157950929).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 2.937-ID 157950929).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Homicídio qualificado consumado (artigo 121, §2o, I e IV, do CP), tentativa de homicídio simples (artigo 121, caput c/c artigo 14, II, ambos do CP) e corrupção de menor majorada (artigo 244-B, §2o, da Lei 8069/1990) - Sentença de Pronúncia - Recurso da defesa: 1. Argumenta pela inexistência de evidências concretas da autoria delitiva imputada, pedindo a absolvição sumária do acusado, nos termos do artigo 415, II, do CPP - IMPROCEDÊNCIA - O conjunto probatório reunido nos autos é suficiente para a pronúncia, pois evidencia não só a materialidade dos crimes de forma inconteste, como também aponta a autoria delitiva para o recorrente, sendo que eventual dúvida a esse respeito, por força do princípio do juiz natural, deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença - 2. Subsidiariamente e pelos mesmos fundamentos, pede o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - IMPROCEDÊNCIA - A exclusão de qualquer qualificadora na pronúncia somente é possível quando ela for manifestamente improcedente, o que não é a hipótese dos autos; eventuais dúvida sobre a caracterização do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser dirimida pelo Conselho de sentença, em respeito ao princípio do juiz natural - PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - fls. 2.947/2.956-ID 164674151)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1o FATO

[...] no dia 30 de julho de 2021, por volta das 21h00min, na lanchonete “É De Casa”, localizada na Rua Joaquim Murtinho, no 674, Bairro Cavalhada, neste Município de Cáceres/MT, ADRIANO MARTINS DA SILVA, vulgo “GRANDÃO”, “GRANDE DA PREFEITURA” e “COBRA”, agindo com incontroversa intenção homicida e em concurso com outros indivíduos investigados em procedimento autônomo, por motivo torpe e valendo-se de recurso que dificultou a defesa, matou a vítima Marinaldo Junio Ferreira da Silva.

Restou apurado que os denunciados Adriano e João, enquanto membros da organização criminosa Comando Vermelho, foram incumbidos, pelos superiores hierárquicos, de assassinar a vítima Marinaldo, eis que ela era concorrente da citada facção no comércio de entorpecentes, já que não vendia as drogas fornecidas pela referida organização criminosa, tampouco pagava as “taxas” por ela exigidas a título de “autorização” para o “comércio autônomo”, ou seja, desvinculado do Comando Vermelho. [...]

Na ocasião, o increpado Adriano foi ao encontro do ofendido e o surpreendeu, eis que o atacou pelas costas, enquanto ele estava sentado e distraído.

Nesse momento o denunciado Adriano deflagrou sucessivos disparos de arma de fogo em desfavor da vítima e a atingiu na cabeça e pescoço, do que resultou traumatismo cranioencefálico, que foi a efetiva causa de sua morte, conforme laudo de necropsia n. 400.1.01.2021.020799-01 (id.68539236 – págs. 61/84) [...]

2o FATO

[...] nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narrados, Adriano Martins da Silva e João Victor Monteiro Urtado tentaram matar a vítima Edilson Martins Serapião, ou assumiram o risco de fazê-lo, apenas não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que, efetuados diversos disparos de arma de fogo contra ela e Marinaldo e atingida por um primeiro disparo, logrou refugiar-se dos demais.

3o FATO

[...] nas mesmas circunstâncias fáticas, ADRIANO MARTINS DA SILVA, vulgo GRANDÃO”, “GRANDE DA PREFEITURA” e “COBRA”, corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente Wender Moraes Cardena, com 17 anos de idade à época dos fatos, com ele praticando infração penal considerada como crime hediondo. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu órgão de execução, promove ADITAMENTO para denunciar ADRIANO M ARTINS DA SILVA vulgo “GRANDÃO”, “GRANDE DA PREFEITURA” e “COBRA” (qualificado no bojo dos autos) e JOÃO VICTOR MONTEIRO URTADO, vulgo “LENDA” (qualificado no Pje no 1010502-48.2021.8.11.0006, com cópia anexa), como incursos nas sanções do art. 121, § 2o, I e IV, (1o fato), art. 121, caput, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (2o fato) e art. 244- B, §2o, da Lei n.o 8.069/90 (3o fato), c/c o artigo 29, na forma do art. 69, caput, do Código Penal e com as disposições e gravames da Lei Federal no 8.072/1990. [...]
”
(Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de Justiça - fls. 2.049/2.054-ID 157950815)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] II.1 - 1o FATO (DA VÍTIMA MARINALDO JUNIO FERREIRA DA SILVA) [...]

16. A materialidade do delito está demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência; laudo pericial e necropsia e depoimentos colhidos durante a instrução. [...]

17. Em relação à autoria delitiva descrita na denúncia, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos é suficientemente apto a pronunciar os acusados e conduzi-los a julgamento perante a corte popular.

18. Nesta senda, quando ouvido perante a autoridade policial, o acusado Adriano confessou a prática delitiva, afirmando, em síntese, que [...]

19. Em juízo, embora o réu não tenha relatado os fatos em detalhes, ratificou o que foi dito em seu interrogatório perante a autoridade policial.

20. A testemunha Kamila Loren de Souza Porto, viúva da vítima [...]

21. Outrossim, os Investigadores de Polícia e a Autoridade Policial registraram que, após todos os atos investigativos, lograram apurar que o corréu ADRIANO atuou como executor da vítima Marinaldo, ao passo que o increpado JOÃO VICTOR promoveu o auxílio material àquele.

22. Quanto ao acusado João Victor, seria temerário reconhecer, nesta fase processual, ausência de autoria tal como postulado, pois, se o réu negou a prática delitiva sem apresentar provas contundentes nesse sentido, tal situação deve ser levada a julgamento perante a Corte Popular para que decida sobre a conduta efetivamente praticada. [...]

27. Em relação à qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2o, inciso I, do CP), verifico que as provas produzidas durante a instrução apontam para a possibilidade da sua ocorrência, pois os elementos de provas apontam que a morte teria ocorrido em razão de disputa ligada ao tráfico de drogas.

28. O recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal) também se revela passível de conhecimento, pois, conforme relatado pelo acusado Adriano e testemunhas, o acusado Adriano teria iniciado a execução pelas costas da vítima, sendo o primeiro disparo na região da nuca. [...]

30. Portanto, se existem elementos suficientes para indicar a presença das referidas qualificadoras, há que se submeter os acusados a julgamento perante a Corte Popular, para decidir, por meio de sua consciência, sobre todos os desdobramentos da ação delitiva narrada nos autos, já que a toda evidência não se trata de qualificadoras manifestamente improcedentes.

II.2 – 2o FATO (DA VÍTIMA EDILSON MARTINS SERAPIÃO) [...]

32. A materialidade do delito está demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência; auto de exame de corpo de delito e depoimentos colhidos durante a instrução.

33. Conforme consta da denúncia formulada nos autos, foi imputado aos réus o crime de tentativa de homicídio mediante dolo eventual – o que caracterizaria a tentativa de homicídio em relação à vítima secundária –, supostamente praticado em face da vítima Edilson Martins Serapião, o qual teria sido atingido na perna por disparo de arma de fogo, conforme consta no auto de exame de corpo de delito.

34. [...] a vítima Edilson Martins Serapião esclareceu que: [...]

35. Nesta senda, sendo o dolo elemento subjetivo do tipo e sendo acolhida a teoria do consentimento, assentimento ou da assunção pelo Código Penal – em que o agente, mediante sua ação, quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo –, conforme se extrai do art. 18, inciso I, do CP, em juízo o réu esclareceu que desferiu os disparos em direção à vítima Marinaldo e que só tomou conhecimento de ter atingido a vítima Edilson, que estava na mesa com aquele, após o ocorrido. [...]

38. Logo, como se vê nos autos, a imputação deduzida pelo Ministério Público encontra suporte na prova judicializada, não se tratando, a toda evidência, de acusação manifestamente improcedente a ensejar a impronúncia.

II.3 – DO CRIME CONEXO - CORRUPÇÃO DE MENOR [...]

39. Quanto ao delito de corrupção de menor, há elementos que demonstram a possível materialidade, conforme se extrai dos termos de depoimentos prestados nos autos pelos investigadores da Policia Civil, principalmente pelo relato do réu, no qual afirmou que obteve o auxílio material do adolescente Wender na prática dos homicídios em voga, ao fornecer e ocultar as armas utilizadas para a execução dos crimes.

40. Assim, tal crime devem ser igualmente apreciado pelo e. Tribunal do Júri. [...]

43. Diante disso, comprovada a materialidade do delito e presentes os indícios suficientes de autoria, PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia e:

a) PRONUNCIO os acusados ADRIANO MARTINS DA SILVA, vulgo “GRANDÃO”, “GRANDE DA PREFEITURA” e “COBRA”, [...] e JOÃO VICTOR MONTEIRO URTADO, vulgo “LENDA”, [...] a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, DECLARANDO-OS como incursos nas sanções dos artigos 121, §2o, I e IV, do CP, art. 121, caput, c/c o art. 14 II, do CP e art. 244-B, §2o, da Lei n.o 8.069/90 [...]”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito - fls. 2.797/2.805-ID 2.805)

Em 10.1.2023, o Juízo singular extinguiu a punibilidade do corréu Adriano Martins da Silva, em razão de sua morte, em 2.8.2022,
“por asfixia mecânica, estrangulamento”
, no interior do
“Complexo Penitenciário Ahmenon Lemos Dantas - Várzea Grande-MT”
(fls. 2.936/2.937-ID 157950952), conforme certidão de óbito (fls. 2.9934-ID 157950950).

Pois bem.

As materialidades delitivas estão comprovadas pelo Laudo Pericial Criminal no 400.2.06.2021.009418-01 (fls. 55/68), Laudo Pericial no 400.1.01.2021.020799-01 (fls. 70/93), Laudo Pericial Criminal no 400.2.03.2021.009270-01 (fls. 96/98), Termo de Apreensão no 2021.16.243207 (fls. 26) e Laudo Pericial no 400.1.02.2021.024286-01 (fls. 214/219), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Kamila Loren de Souza Porto, esposa da vítima de homicídio (fls. 22/23), Lauro Cesar Ribeiro de Franca, testemunha (fls. 32/33), Edilson Martins Serapião, vítima de tentativa de homicídio (fls. 36/37), Joanil Matos Serapião, informante (fls. 42/43), Nicoly Camille Souza Silva, informante (fls. 45/46), Lindomar Marciano da Silva, testemunha (fls. 255/256), Débora Lorena Ramos Felix da Silva, testemunha (fls. 257/258), Marcio Aparecido da Silva, testemunha (fls. 180/181), Creudivaldo de Fátimo Martins da Silva, testemunha (fls. 259/260) e os interrogatórios de Adriano Martins da Silva, corréu conhecido por “Cobra” ou “Grandão” (fls. 108/110 e fls. 144/149).

Em Juízo, colheram-se as declarações da Wilson Souza Santos, delegado de Polícia; Edilson Martins Serapião, vítima; Rosangela Helena Stafforti, investigadora de polícia civil; Adilson Vargas, investigador de polícia civil; Joanil Martins Serapião, testemunha; Kamila Loren de Souza Porto e

Nicoly Camille Souza Silva, informantes; e o interrogatório de Adriano Martins da Silva, corréu conhecido por “Grandão”. O recorrente JOÃO VICTOR MONTEIRO URTADO, recorrente conhecido por “Lenda”, permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias – ID 157950874).

Extraem-se do conjunto probatório que no dia 30.6.2021, por volta das 21h, na Lanchonete “É de Casa”, localizada à Rua Joaquim Murtinho, no 674, Bairro Cavalhada, Município de Cáceres, o corréu Adriano Martins da Silva, conhecido por “Cobra”, ou “Grandão”, juntamente com o recorrente JOÃO VICTOR MONTEIRO URTADO,

conhecido por “Lenda”, efetuaram disparos de arma de fogo que atingiram a vítima Marinaldo Junio Ferreira da Silva nas regiões
“frontal direita, cervical posterior e supraescapular direita”
, cujas lesões foram a causa de sua morte, e a vítima Edilson Martins Serapiao no
“membro superior esquerdo”
, a qual não morreu em razão de ter sido socorrida. O corréu e o recorrente seriam integrantes da facção “Comando vermelho” e teriam praticado os crimes para quitar dívida existente com a referida organização criminosa. Os crimes teriam sido cometidos por motivo torpe, pois a vítima Marinaldo Junio Ferreira da Silva estaria vendendo drogas sem autorização da citada facção e não pagava as “taxas” exigidas a título de “autorização” para o “comércio autônomo”, bem como mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual teria sido surpreendida enquanto sentado, em lanchonete de sua propriedade. Nas mesmas c
ircunstâncias fáticas o corréu e o recorrente teriam corrompido o adolescente Wender Moraes Cardena, de 17 anos de idade, à época dos fatos, para com praticarem os crimes, pois teria “providenciado” e posteriormente ocultado a arma de fogo utilizada para cometimento dos delitos (
fls. 2.049/2.054-ID 157950815
).

O possível envolvimento de
JOÃO VICTOR MONTEIRO URTADO

[
recorrente conhecido por “Lenda”] no homicídio a na tentativa de homicídio foi apontado por
Adriano Martins da Silva [
corréu], o qual confessou, em ambas as fases da persecução penal, ter efetuado os disparos contra as vítimas
Marinaldo Junio Ferreira da Silva e Edilson Martins Serapiao
,
revelando ter sido o executor direto dos crimes, enquanto o recorrente o condutor da motocicleta utilizada nas condutas criminosas e o adolescente
Wender Moraes Cardena, fornecedor da arma de fogo
.

Atente-se que o corréu Adriano Martins da Silva foi assassinado [
“por asfixia mecânica, estrangulamento”
], no interior na unidade prisional onde encontrava-se segregado preventivamente [
“Complexo Penitenciário Ahmenon Lemos Dantas - Várzea Grande-MT”
], após ter revelado os fatos, em audiência de instrução, oportunidade na qual afirmou estar sendo ameaçado [
“decretado de morte”
] por integrantes da facção “Comando Vermelho”, justamente por ter revelado detalhes sobre a atuação do grupo e dos crimes em questão, e reforçar que repetiria seu depoimento, perante os jurados.

As narrativas do delegado de Polícia
Wilson Souza Santos e dos investigadores Adilson Vargas e Rosangela Helena Stafforti, em Juízo, corroboram a referida versão
de que o recorrente
JOÃO VICTOR MONTEIRO URTADO

teria sido o responsável por auxiliar na condução e na fuga do local do crime
,
enquanto o corréu
Adriano Martins da Silva pela execução direta do homicídio tentado e consumado.

Frise-se que o envolvimento do recorrente JOÃO VICTOR MONTEIRO URTADO, em tese, fora decisivo, pois fora quem
“
planejou como se daria a execução do homicídio de Marinaldo, levantou informações acerca do paradeiro da vítima, transportou o acusado Adriano ao local do crime e, após, garantiu a fuga de ambos”
,
como bem consignado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau (ID 157950817).

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642).

Ademais, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Nessa linha, segue julgado deste e. Tribunal:

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia”
(RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 18.2.2020)

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”).

Em relação às qualificadora, vejamos.

O homicídio e a tentativa de homicídio teriam sido motivados por desentendimento relacionado ao comércio de substâncias entorpecentes,
pois a vítima Marinaldo Junio Ferreira da Silva, em tese, vendia drogas no Município de Cáceres sem autorização da facção “Comando Vermelho” e se negava a pagar as “taxas” exigidas a título de “autorização” para o “comércio autônomo”, segundo se extrai da confissão do corréu Adriano Martins da Silva, nas duas oportunidade em que fora interrogado (fls. 108/110 e fls. 144/149 - Relatório de Mídias – ID 157950874).

O
homicídio
supostamente relacionado à venda de drogas pode ser considerado
torpe
(TJMT, N.U 0000648-74.2017.8.11.0010 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 7.10.22022), sendo afeto ao Tribunal do Júri, por imperativo constitucional (CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”).

No mesmo sentido: TJMT, RSE N.U 1021240-16.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 25.4.2022; RSE N.U 0013180-81.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 14.4.2023.

Por sua vez, infere-se do
Laudo Pericial no 400.1.01.2021.020799-01
que os disparos de arma de fogo atingiram a cabeça e as regiões
cervical e supraescapular, com orifícios de entrada pelas costas (fls. 70/93).
E mais, a vítima foi morta no momento em se encontrava sentado, em lanchonete de sua propriedade, a denotar que pode ter sido surpreendida pela conduta delitiva.

Com efeito,
“deve ser conservada a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, quando presente lastro probatório a evidenciar a surpresa na ação do acusado, impossibilitando qualquer meio de a vítima se proteger do ataque sofrido”
(TJMT, RSE N.U 0000109-38.2001.8.11.0053 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 24.4.2023).

Nesse quadro, as qualificadoras da torpeza e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [CP, art. 121, § 2o, I e IV] não se afiguram manifestamente improcedentes para seres suprimidas da análise do Conselho de Sentença.

Aplicável o Enunciado Criminal 2 deste e. Tribunal:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

No tocante à corrupção de menor [Wender Moraes Cardena] teria ocorrido justamente para a prática do homicídio e tentativa de homicídio atribuídos ao recorrente,
a atrair a conexão, visto que
“a simultaneidade dos fatos e da atuação dos autores faz com que seja conveniente uma apuração conjunta, por juiz único”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 12a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2013, p. 76).

Por conseguinte, conserva-se a competência do Conselho de Sentença também para julgamento do crime conexo [Lei no 8.069/90, Art. 244- B, § 2o], à luz do art. 78, I, do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023